Tribunal: TJBA
Processo: 8018651-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018651-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ALFREDO FREIRE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
AMANDA SANTOS DE CERQUEIRA GOMES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS REGULADORES E ENTIDADES PRIVADAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, CVM e SREI para localização de ativos financeiros em fase de execução. Pretensão do agravante fundamentada na necessidade de efetividade da prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de ofício à SUSEP e CNSEG como medida extraordinária diante da ineficácia dos meios típicos de localização de bens do devedor; e (ii) saber se é necessário despacho judicial para pesquisas patrimoniais junto à CVM e ao SREI, cuja consulta poderia ser feita diretamente pelo exequente.

III. Razões de decidir
A efetividade da execução autoriza, em casos excepcionais, a adoção de medidas não convencionais, como a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios.
O indeferimento da pesquisa junto ao SREI e à CVM está em consonância com jurisprudência que reconhece a possibilidade de consulta direta aos respectivos sistemas por parte do credor, sem necessidade de intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar apenas a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG.
Tese de julgamento: “1. É admissível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localização de ativos, como medida excepcional em fase de execução. 2. Não se mostra necessária a expedição de ofícios à CVM e ao SREI, cujos sistemas permitem acesso direto por particulares.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018651-55.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
, e, como Agravados,
ALFREDO FREIRE DE CARVALHO e da ASSOCIACAO DE PESC
ADORES DE ITAPOAN.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA